Tribunal: TJDFT
Processo: 0748596-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO FERREIRA DA COSTA e outro em vista da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, não conheceu da impugnação apresentada ao cumprimento de sentença e deferiu a penhora via SISBAJUD de quantia suficiente para pagar o débito. Os Recorrentes buscam unicamente afastar a penhora determinada e evitar que futuros bloqueios ocorram em suas contas bancária, ao argumento de que são contas em que ocorrem o depósito de proventos de aposentadoria, em relação ao primeiro Recorrente, e de salário em relação ao segundo Agravante. Diante da ausência de pedido liminar, a parte agravada foi intimada a ofertar resposta ao recurso, transcorrendo in albis referido prazo. É a síntese dos fatos. Inicialmente, importa notar que o MM. Juiz, após a decisão de penhora, determinou a liberação da quantia bloqueada diante do valor irrisório encontrado (ID 76494605). Sendo esta a discussão objeto do presente recurso, diante das informações prestadas, operou-se a perda superveniente do objeto recursal, restando prejudicado o recurso. Em relação à determinação para que não ocorram futuros bloqueios em contas bancárias dos Recorrentes, importa notar a inexistência de decisão a ser impugnada por meio do recurso em questão. Impõe considerar que esta via recursal se presta a examinar uma decisão interlocutória já proferida e não futuras que venham a ser proferidas pelo Juízo a quo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator